Tribunal: STF
Processo: ARE 1584965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS. AERÓDROMO DE NOVA IGUAÇU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 22/2018, PARA EXPLORAÇÃO, PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSE INDIRETA DO BEM. OCUPAÇÃO ILÍCITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO.
1. Demanda proposta pela pela UNIÃO em face de COMUNIDADE EVANGÉLICA PENTECOSTAL SARANDO A TERRA FERIDA e LUCIMAR CAMILO, postulando a reintegração da posse do imóvel destinado à utilização do Comando da Aeronáutica.
2. Não merece acolhida a preliminar de cerceamento de defesa aduzida pela parte ré em seu apelo, sob alegação de que não teria sido intimada a se manifestar sobre os documentos relacionados ao mencionado convênio celebrado após a propositura da ação, tendo em vista que após a juntada dos mesmos aos autos, foi proferida decisão para que as partes se manifestassem sobre provas, tratando-se de documento acessível por mera consulta processual, tendo, pois a 2ª Ré a devida oportunidade de se manifestar.
3. A demanda foi ajuizada em 18 de janeiro de 2018. Posteriormente, em 24 de agosto de 2018, a União celebrou o Convênio nº 22/2018 com o Estado do Rio de Janeiro, delegando ao ente estadual a exploração do Aeródromo de Nova Iguaçu, localizado no Município de Nova Iguaçu/RJ. A celebração do referido convênio não acarreta a perda de interesse no prosseguimento da demanda pela União, que, embora tenha transferido a posso direta do imóvel, permanece com a posse indireta do bem, na qualidade de proprietária, mantendo pleno interesse sobre o bem, conforme disciplina o art. 1.197 do Código Civil.
4. em 14.11.2012 a União delegou ao Município de Nova Iguaçu a exploração do Aeródromo de Nova Iguaçu, formalizado através do Termo de Convênio nº 28/2012, posteriormente, rescindido com a formalização e publicação do Termo de Rescisão nº 01/2016, de 30.5.2016.Dessa forma, quando teve início a ocupação do imóvel pela Ré COMUNIDADE EVANGELICA PENTECOSTAL SARANDO A TERRA FERIDA, em 29/12/2016, conforme Termo de Cessão de uso de imóvel n. 86/2016, celebrado com o Município de Nova Iguaçú, o referido Município não mais detinha poderes para ceder o uso do imóvel de titularidade da União.
5. Os bens públicos da União podem e devem ser reivindicados a qualquer tempo, independentemente da alegada tolerância do Poder Público à ocupação, bem como merece prosperar a pretensão da União-Apelante de ser imediatamente imitida na posse do imóvel em questão, à luz do disposto no caput do art. 10 da Lei 9.636/1998 e do art. 71 do DL 9.760/46.
6. Plenamente cabível a condenação da Parte Ré à demolição das construções feitas no local, pois jamais foram autorizadas pelo ente público federal, não sendo admissível que os custos com a referida demolição sejam transferidos à coletividade, assim como não é necessária a comprovação de efetivo prejuízo ou privação de lucro para fazer jus à indenização no caso, eis que o simples fato da ocupação irregular é bastante para gerar para o esbulhado o direito a ressarcimento pelo tempo em que ficou indevidamente privado da sua posse.
7. Apelo da ré desprovido. Apelo da UF provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII, LIV, LV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).

No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/9/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente